Tribunal: TJDFT
Processo: 0737792-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 47/2005, ART. 3o. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. INTERVALO MÍNIMO ENTRE EXONERAÇÃO E NOVA POSSE. TRÂMITES BUROCRÁTICOS. AUSÊNCIA DE ABANDONO VOLUNTÁRIO. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, em que a autora afirma ter iniciado sua trajetória no serviço público em 12/09/1997, na Prefeitura Municipal de Correntina/BA, e sido exonerada do cargo de professora da Secretaria de Estado da Educação da Bahia em 07/03/2013 (quinta-feira), tomando posse em idêntico cargo na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 08/03/2013 (sexta-feira), com início do efetivo exercício em 11/03/2013 (segunda-feira). Ao requerer aposentadoria em 2024, o IPREV/DF considerou como data de ingresso no serviço público apenas 11/03/2013, negando-lhe o direito à aposentadoria com integralidade e paridade. Por esse motivo, requereu: (i) o reconhecimento de que a data de ingresso no serviço público do DF é 08/03/2013, mantida a continuidade do vínculo funcional desde 1997; (ii) a revisão dos proventos com integralidade e paridade nos termos dos arts. 6o da EC 41/2003 e 3o da EC 47/2005; e (iii) a revisão dos adicionais de tempo de serviço, quinquênios e licença-prêmio com base na data reconhecida.
2. O Distrito Federal se insurge contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública cuja parte dispositiva: (i) rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal, por entender que o ato gerador é de 2025 e o prazo conta da negativa administrativa; (ii) julgou procedente o pedido, reconhecendo que a autora ingressou na SEE/DF em 08/03/2013, devendo essa data ser considerada para todos os fins previdenciários — aposentadoria, adicionais de tempo de serviço, quinquênios e licença-prêmio —, garantindo-lhe integralidade e paridade nos termos das ECs 41/2003 e 47/2005.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) a exoneração voluntária extingue definitivamente o vínculo estatutário, independentemente do intervalo temporal, e o novo ingresso — posterior a 31/12/2003 — sujeita-se ao regime previdenciário vigente à época; (ii) a exoneração a pedido não se equipara à vacância por posse em cargo inacumulável, que é a única hipótese em que os direitos personalíssimos são preservados (STJ, AgRESp 1453087); (iii) a Orientação Normativa MPS/SPS 02/2009 somente admite a investidura mais remota quando há ocupação ininterrupta de sucessivos cargos; (iv) o Despacho SEI-GDF no 171258339/2025 da Gerência de Tempo de Serviço da SEEDF reconhece expressamente a quebra de vínculo no período de 07/03/2013 a 11/03/2013; e (v) o RE 1283859 (Min. Carmen Lúcia) veda a aplicação das regras do primeiro ingresso quando há interrupção na prestação do serviço.
4. Contrarrazões ofertadas pela autora.
II. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o intervalo de um dia corrido entre a exoneração da autora do cargo de professora na SEE/BA (07/03/2013, quinta-feira) e sua posse no cargo de professora na SEE/DF (08/03/2013, sexta-feira) configura solução de continuidade no serviço público, apta a obstar a aplicação da regra de transição do art. 3o da EC 47/2005 e do art. 6o da EC 41/2003; e, em consequência, (ii) se a autora faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade e à revisão dos demais benefícios previdenciários calculados a partir de 08/03/2013 como marco de ingresso no DF.
III. Razões de Decidir
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Direito Previdenciário dos servidores públicos, com aplicação das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no 41/2003 e 47/2005, interpretadas à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e proteção da confiança legítima (CF, art. 5o, caput; art. 37, caput).
7. Conforme o art. 3o da EC 47/2005, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tenha ingressado no serviço público até 16/12/1998, preenchidos determinados requisitos de tempo de contribuição, de serviço público e de carreira, poderá aposentar-se com proventos integrais, garantida a paridade remuneratória com os servidores em atividade. A norma não exige que o ingresso se dê em cargo único e ininterrupto, mas apenas que o servidor não tenha rompido substancialmente sua trajetória funcional. A Orientação Normativa MPS/SPS 02/2009, art. 70, ao prever que, havendo continuidade, considera-se a investidura mais remota, reforça a mesma lógica: o que importa é a ausência de hiato substancial, não a perfeita contiguidade formal de dias.
8. No caso concreto, a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito porque: (i) seu ingresso originário no serviço público data de 12/09/1997, antes do marco de 16/12/1998 fixado pelo art. 3o da EC 47/2005; (ii) exerceu o cargo de professora na SEE/BA até 07/03/2013 (quinta-feira), sendo exonerada nessa data; (iii) tomou posse no cargo de professora na SEE/DF em 08/03/2013 (sexta-feira), no dia útil imediatamente seguinte; e (iv) o intervalo entre os dois vínculos consistiu em um único dia corrido, ambos os momentos — exoneração e posse — ocorridos em dias úteis consecutivos, sem interrupção de continuidade laborativa, de modo que não há nos autos qualquer indício de abandono voluntário da função pública, de desistência de retorno ao serviço ou de interrupção intencional da trajetória funcional.
9. Por seu turno, o Distrito Federal não demonstrou que o intervalo de um dia decorreu de escolha deliberada da autora de se afastar do serviço público, nem que tal lapso tenha qualquer relevância prática para o equilíbrio atuarial do regime previdenciário. O único fundamento de fato apresentado pelo recorrente é o Despacho SEI-GDF no 171258339/2025, ato administrativo interno que, ao registrar a quebra de vínculo, simplesmente aplicou a interpretação restritiva da administração — exatamente o ato impugnado nesta ação. Tal circularidade não se presta a demonstrar a juridicidade da tese do DF.
10. Os precedentes invocados pelo recorrente não têm aplicação ao caso. O STJ no AgRESp 1453087 trata da distinção entre exoneração e vacância por posse em cargo inacumulável para fins de preservação de vínculo no mesmo ente federativo — hipótese distinta da transição entre entes diferentes ora em exame. O RE 1283859 (Min. Carmen Lúcia) versa sobre interrupção efetiva e significativa na prestação do serviço, não sobre intervalo de um dia, sem solução de continuidade, decorrente de trâmites burocráticos de transição federativa.
11. O ponto central é, contudo, resolvido pelo precedente deste próprio Tribunal. A 1a Turma Cível do TJDFT, no Acórdão 2009996 (Processo 0715814-48.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 11/06/2025), enfrentou situação materialmente idêntica: servidora exonerada de cargo em Minas Gerais em 28/02/2013 (quinta-feira) e empossada em cargo no Distrito Federal em 04/03/2013 (segunda-feira), após apresentação no primeiro dia útil subsequente à exoneração (01/03/2013). A mesma combinação de partes — IPREV/DF e Distrito Federal — invocou os mesmos argumentos ora reiterados pelo recorrente. O Tribunal firmou a seguinte tese: "Não configura solução de continuidade no serviço público, para fins de aplicação das regras de transição previstas em Emendas Constitucionais (e.g., EC 47/05), o exíguo lapso temporal entre a exoneração de um cargo e a posse em outro, quando decorrente de trâmites burocráticos inerentes à transição e sem demonstração de abandono voluntário pelo servidor." O caso em análise é ainda mais favorável à autora do que o paradigma: enquanto no Acórdão 2009996 havia o fim de semana interposto entre a apresentação e a formalização da posse (01/03 a 04/03), aqui a exoneração ocorreu em uma quinta-feira e a posse no dia seguinte, sexta-feira — os dois atos em dias úteis imediatamente consecutivos, sem qualquer interstício de descanso sequer.
12. A mesma 1a Turma Cível do TJDFT já aplicara esse entendimento em outro acórdão anterior, citados no próprio Acórdão 2009996: Acórdão 1340196 (Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 12/05/2021). A convergência desses julgados revela tendência consolidada no TJDFT de que intervalos administrativos mínimos, sem abandono voluntário, não rompem a continuidade do vínculo para fins previdenciários.
13. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque: (i) o intervalo de um dia entre a exoneração e a posse da autora decorre exclusivamente de trâmites burocráticos inerentes à transição entre entes federativos, sem qualquer elemento de abandono ou interrupção voluntária; (ii) a aplicação rígida do princípio da contiguidade formal penalizaria o servidor pela própria dinâmica administrativa do Estado, que impõe prazo de posse e não permite a formalização instantânea da nomeação; (iii) os princípios da razoabilidade e da proteção da confiança legítima vedam que um único dia — e, neste caso, um único dia útil imediato — seja tratado como ruptura definitiva de uma trajetória funcional de dezesseis anos no serviço público; e (iv) o precedente da 1a Turma Cível do TJDFT (Acórdão 2009996) aplicou exatamente essa solução a fato análogo, envolvendo o mesmo réu, a mesma regra de transição e o mesmo período histórico.
IV. Dispositivo
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
15. Honorários: O Distrito Federal, integralmente vencido, arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Ficam suspensas as custas processuais, tendo em vista a isenção fazendária.